Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-23.2021.8.11.0100
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000274-23.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCAS RAFAEL FERNANDES - CPF: 049.699.191-43 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RHAEL JAIME GONCALVES - CPF: 045.023.121-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADILSON MATIAS - CPF: 781.459.531-20 (VÍTIMA), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 390.484.972-72 (VÍTIMA), BRUNO FEITOSA COMIM (VÍTIMA), MARLENE DOS SANTOS MARQUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000274-23.2021.8.11.0100

APELANTE: LUCAS RAFAEL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA APLICADA NA FRAÇÃO DE 3⁄4 (TRÊS QUARTOS) – PRETENDIDA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO

JUSTIFICADO NO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS (QUATRO) E NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU (ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO) – PENA DE MULTA – ISENÇÃO INVIÁVEL
– CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PENA PECUNIÁRIA, FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE E DE ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA AJUSTADOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que a fixação do quantum de aumento decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único do Código Penal, deve considerar tanto o número de infrações cometidas como as circunstâncias judiciais do delito. No caso em tela, o acréscimo de 3/4 não se mostra desproporcional se considerado o limite de até o triplo, estando justificado pelo cometimento de quatro delitos com desvalor da culpabilidade em todos eles. [...]
(STJ, HC 310.445/PR).

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes”
(STJ, AgRg no REsp 1708352/RS).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS).

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000274-23.2021.8.11.0100

APELANTE: LUCAS RAFAEL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lucas Rafael Fernandes, contra sentença que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dia de reclusão, em regime fechado, e 55 (cinquenta e cinco) dias multa, pois condenado pelo tribunal do Júri pelo crime tipificado no art.
121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (quatro vezes) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Em suas razões, assevera que: 1) a fração da continuidade delitiva “
ficou desajustada do legal
”, de modo que deve ser ajustado para “
a proporção de 1/3 (um terço)”
(sic); 2) “
não há possibilidade de cumprir 55 dias multa estando encarcerado, assim requer seja o recorrente isento de tal pena e custas
” (sic)
(Id.
102447604 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
102447608 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
107693458 - pág. 1-4)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000274-23.2021.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri por 4 (quatro) crimes de homicídio e o de porte de arma de fogo de uso permitido, ocorridos em
22-6-2017, na boate “Cintia”, localizada na cidade de Brasnorte.

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a alegar a desproporcionalidade do acréscimo decorrente da continuidade delitiva específica e a falta de condições financeiras do réu para arcar com a pena de multa e às custas processuais.

Em decorrência da regra contida no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, o magistrado sentenciante acrescentou 3⁄4 (três quartos) à pena, mediante os seguintes fundamentos:

Conforme se depreende dos fatos narrados na exordial, o réu, mediante mais de uma ação, praticou quatro homicídios nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, quanto aos quatro homicídios, entendo que deve ser aplicado o disposto no artigo 71, do Código Penal (crime continuado).

No caso em apreço, verifico a incidência do disposto no parágrafo único de citado artigo. Explico. Tratam-se, na espécie, de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes, cometidos com extrema violência. Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADOS: 2 (DOIS) CONSUMADOS E 2 (DOIS) TENTADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA REDUÇÃO, AO MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO), DO QUANTITATIVO DE AUMENTO CONCERNENTE À APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PROPALADA DESPROPORCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO – TESE NÃO ACOLHIDA – CRIMES DOLOSOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA E CONTRA A VIDA DE 4 (QUATRO) VÍTIMAS DIFERENTES – INCIDÊNCIA DA REGRA DO CRIME CONTINUADO QUALIFICADO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO ATÉ O TRIPLO – NÚMERO DE HOMICÍDIOS SOPESADO CONJUNTAMENTE COM A INEXISTÊNCIA IN CASU DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DO ACUSADO – RAZOABILIDADE DO AUMENTO NO QUANTUM DE 3/4 (TRÊS QUARTOS) SOBRE A MAIOR PENA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a aplicação da regra do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, que permite o aumento de até o triplo sobre a maior sanção impingida ao acusado pelo cometimento de delitos em continuidade delitiva, quando aquele pratica crimes dolosos contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa. Desse modo, em se tratando de 4 (quatro) homicídios dolosos qualificados, perpetrados contra indivíduos diferentes, sendo 2 (dois) consumados e 2 (dois) tentados, é certo que tais circunstâncias, ainda que aliadas à inexistência de circunstâncias judiciais negativas, revelam a razoabilidade e a proporcionalidade da majoração pela continuidade delitiva na fração de 3/4 (três quartos) sobre a maior pena infligida ao recorrente.

(TJ-MT - APL: 00026620720078110002 MT, Relator: MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2016)

Assim, com base nos antecedentes do réu (que já foi anteriormente condenado por roubo majorado e homicídio qualificado), bem como nas circunstâncias do delito, e tendo em vista que foram quatro homicídios consumados
aumento a pena de um só dos homicídios em 3⁄4, alcançando a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em estrita observância ao artigo 71, parágrafo único, do Código Penal,
entendendo que referido quantum é necessário e suficiente, observando a razoabilidade e proporcionalidade. [...]
(Id
.
102447585 - Pág. 6-7).

O parágrafo único do art. 71 do Código Penal estabelece que
“n
os crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código
”.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que, “
em crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena precisa ser aplicada com maior rigor

[...] possibilitando-lhe até triplicar a pena”
(Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 542-543).

Embora a legislação não esclareça o critério que deve ser adotado no aumento da pena, a jurisprudência estabelece que, além do número de crimes praticados (critério objetivo), também devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (critério subjetivo).

Nesse sentido:

[...] A fração de aumento pela continuidade delitiva específica descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. [...]
(STJ, AgRg no HC 639.865/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

[...] Quanto à escolha da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva, a Corte local o fez em absoluta harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "[...] a fração de aumento pela continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP)' (AgRg no REsp n. 1.252.935/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 1o/6/2016)." (AgRg no REsp 1.354.550/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 26/09/2019, grifei.) 2. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no REsp 1867723/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

De mais a mais, não há se falar em “
direito do réu à aplicação do critério (puramente matemático) contido no caput do art. 71 do CP”
(STJ, AgRg no REsp 1917193/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

In casu
, o réu cometeu 4 (quatro) crimes de homicídio.

Além disso, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes e a circunstâncias do crime foram avaliadas desfavoravelmente ao réu.

Nesse contexto, não há se falar em desproporcionalidade do acréscimo adotado na sentença.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAÇÃO APLICADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE 3/4 APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 1/6. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Tendo em vista as razões trazidas pelo Ministério Público Federal, a decisão monocrática agravada deve ser reformada.

2. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Ponderadas as circunstâncias judiciais negativas - elevado grau de culpabilidade - e a ocorrência de dois delitos, não há falar em ilegalidade na fixação do aumento de 3/4 decorrente da continuidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 512.498/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO PENAL - CP. NÚMERO DE DELITOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. COMETIMENTO DE 4 (QUATRO) DELITOS COM DESVALOR DA CULPABILIDADE. ACRÉSCIMO DE 3/4 JUSTIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REPRIMENDA MANTIDA. PREJUDICADO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

- A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que a fixação do quantum de aumento decorrente da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único do Código Penal, deve considerar tanto o número de infrações cometidas como as circunstâncias judiciais do delito.

- No caso em tela, o acréscimo de 3/4 não se mostra desproporcional se considerado o limite de até o triplo, estando justificado pelo cometimento de quatro delitos com desvalor da culpabilidade em todos eles. [...]
(STJ, HC 310.445/PR, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015).

Tampouco tem pertinência o pedido de isenção da pena de multa, imposta ao réu por infração art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso permitido).

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” [...]
(STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020).

Assim, eventual incapacidade financeira do agente não o exime da obrigação. O
“estado de hipossuficiência somente poderá ser aferido na hora do pagamento, devendo ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal
”
[...]
(TJ/MT, N.U 0003841-91.2013.8.11.0025, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

No que se refere às
custas processuais
, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade:

[...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021).

[...] “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).
(TJ/MT, N.U 0001635-79.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Embora
não
seja objeto do recurso, observo que a primeira etapa da dosimetria da pena merece ajuste.

Para cada crime de homicídio, o magistrado sentenciante
fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão:

.
A
culpabilidade
, entendida como a reprovabilidade social da conduta é manifesta, porém normal à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,
verifico que o réu ostenta maus antecedentes. Com efeito, há duas condenações em seu desfavor (processos número 10861-02.2013.811.0004 e número 3769-31.2017.811.0004, da Comarca de Barra do Garças – MT, cujos trânsitos em julgado ocorreram, respectivamente, em 19/12/2017 e 16/10/2019). Assim, considerando que não há configuração de reincidência, ambas as condenações serão consideradas neste momento da dosimetria
.

No que toca à
conduta social
, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada.

A
personalidade
consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado.

No que toca às
circunstâncias
, verifico que merece valoração negativa. Com efeito, o crime foi cometido por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que todas elas estavam desarmadas e um dos réus efetuou os disparos tão logo adentrou no recinto, sem que qualquer das pessoas lá presentes tivesse a oportunidade de se defender
.

As
consequências
são inerentes ao delito e não há comprovação de qualquer outra extraordinária que justifique a exasperação da pena-base, além daquelas já valoradas nos itens anteriores.

No tocante ao
comportamento das vítimas
, não há elementos aptos a confirmarem que elas contribuíram de alguma forma para o deslinde dos fatos.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, e que dentre as sete circunstâncias que poderiam ser levadas em consideração em desfavor do réu (já que o comportamento das vítimas apenas o beneficiaria), duas foram consideradas negativas, fixo a pena base em 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão
(Id.
102447585 - Pág. 2-3).

Conforme entendimento pacífico, cada circunstância judicial desfavorável deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o acréscimo pode sofrer variação:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Como se vê, cada vetorial negativada acrescentou, aproximadamente, 1/5 (um quinto) à pena; contudo, o
quantum
não foi justificado na sentença.

Destarte, impositivo ajustá-lo para 1/6 (um sexto).

A fase intermediária da delimitação da pena também necessita correção.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

A confissão foi reconhecida em benefício do réu; no entanto, o desconto adotado foi inferior ao padrão indicado, devendo, por isso, ser modulado para 1/6 (um sexto).

Além disso, a pena
de
multa foi aplicada em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É cediço que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Assim, a pena pecuniária carece ser adequada.

Passo a dosimetria:

I – Homicídio qualificado

Na primeira fase são desfavoráveis ao réu as vetoriais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, que, como dito alhures, devem incidir na fração de 1/6 (um sexto) cada. Assim, encontro a pena-base de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda etapa está presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que carece ser computada na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para cada crime de homicídio.

Conforme fundamentação anteriormente exposta, a pena deve ser acrescida de 3⁄4 (três quartos), em decorrência da continuidade delitiva específica. Assim fixo a pena de 23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Para o crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, fica preservada a pena de

2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (dias) dias de reclusão, tal como definida na sentença.

Todavia, consoante argumentação declinada anteriormente, a pena de pecuniária deve ser ajustada para 11 (onze) dias-multa.

Ante o concurso material de delitos (CP, art. 69),
encontro a pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, e 11 (onze) dias multa.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo.
De ofício
: 1) ajusto o acréscimo da pena-base para 1/6 (um sexto), por circunstância judicial desfavorável; 2) adéquo o desconto decorrente da confissão para 1/6 (um sexto); 3) delimito a pena de multa a partir dos mesmos critérios utilizados para a privativa de liberdade, ficando a sanção definitiva redimensionada para 26 (vinte e seis) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, e 11 (onze) dias multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021